Tribunal: TJDFT
Processo: 0715157-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715157-60.2024.8.07.0001 RECORRENTE: KLEBERSON LUCAS BARBOSA ALVES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. RESISTÊNCIA. PRELIMINARES. REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. NULIDADE DA PROVAS. REJEITADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO RECEPTAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. MANTIDA. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. I.CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, no artigo 180, caput, artigo 329, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia; ii) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de apreciação das teses defensivas; iii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência; iv) verificar se há nulidade nas provas; v) verificar se é possível aplicar o princípio da consunção; vi) verificar se é cabível a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa; vi) verificar se na fixação da dosimetria da pena restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação; vii) verificar se restou configurado o concurso material. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo juízo, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar a sua imprestabilidade. As questões relacionadas à quebra de custódia devem ser sopesadas pelo juízo com todos os elementos produzidos na instrução, posto que, a despeito de algumas inobservâncias quanto à custódia dos vestígios, nem sempre o desfecho processual acarretará à necessária nulidade, consoante pretendido pela defesa. Em outras palavras, a ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade processual por quebra da cadeia de custódia. Preliminar rejeitada. 4. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando o juízo aprecia as teses defensivas de forma fundamentada, analisando todas as provas produzidas durante a instrução processual. O juiz é livre para formar a sua convicção, devendo indicar na decisão as razões que lhe formaram o convencimento. Preliminar rejeitada. 5. A autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado. 6. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos. 7. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, uma vez que a abordagem e busca se deu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, corroboradas pela fuga do acusado com o evidente intuito de se afastar da guarnição policial, não havendo que se falar em abuso de autoridade. 8. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, sendo que, na espécie, não tendo sido comprovado o nexo de dependência entre os crimes de tráfico de drogas e de receptação, inviável a sua aplicação a determinado acusado. 9. Não há que se falar em desclassificação da receptação para a modalidade culposa, quando o próprio acusado confessa que tinha conhecimento de que o veículo adquirido era roubado. 10. Tendo em vista que os delitos dispostos nos autos se originaram de desígnios autônomos, mediante mais de uma ação, tem-se que restou comprovado o concurso material (art. 69 CP). IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta a ocorrência de nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a incidência do princípio da consunção, a desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa e a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, bem como de citar qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados e a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Outrossim, “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Registre-se que "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024